Tribunal: TJMT
Processo: 1030079-50.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030079-50.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FLAVIO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 709.181.721-44 (APELADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
PEDIDO DE
RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE POSSE OU PROPRIEDADE DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que absolveu
o réu
da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O
Parquet
requereu a reforma da sentença para
“reclassificar”
a conduta do recorrido para o art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que

rest
ou
comprovada
a
posse de drogas para consumo pessoal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova segura e suficiente de que a droga apreendida pertencia ao apelado, o que permitiria eventual
reclassificação
da conduta para posse para consumo pessoal
.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de provas seguras quanto à posse ou propriedade da droga e da balança de precisão apreendidas impossibilita a imputação de qualquer tipo penal ao recorrido.

4.
O local da apreensão dos objetos (sofá em via pública, em frente à residência do recorrido) é de acesso irrestrito, não permitindo a vinculação inequívoca dos entorpecentes
ao réu.

5.
Os depoimentos dos policiais militares, embora apontem o comportamento suspeito do recorrido, não são suficientes, isoladamente, para afirmar a posse ou a destinação da droga, especialmente diante de contradições e ausência de elementos materiais conclusivos.

6.
A simples confissão de uso de maconha não conduz, por si só, à conclusão de que a droga apreendida era destinada ao consumo pessoal do recorrido, sobretudo quando este nega a propriedade da substância e da balança
.

7.
Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, diante da inexistência de prova inequívoca sobre a autoria e posse da droga
.

IV. Dispositivo
e tese

8
.
Recursos desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas pressupõe prova segura da posse da substância entorpecente pelo acusado.

2.
Não comprovada a posse ou propriedade da droga, é incabível a desclassificação para posse para consumo pessoal.

3.
Diante da dúvida razoável quanto à autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/06,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n. 1002137-46.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
DJe
11.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1030079-50.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FLAVIO DE OLIVEIRA LOPES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
que, nos autos da ação penal n.
1030079-50.2023.8.11.0003
,
absolveu
Flávio de Oliveira Lopes
pelo cometimento de tráfico de drogas

[art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06]
–
Id. 272318369.

Nas razões recursais, a
1
a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de
Rondonópolis
sustenta que

“a autoria e a materialidade do crime de posse de drogas para consumo pessoal restaram inquestionável”
(sic).

Pede provimento para
“o fim de reformar a r. sentença apelada, desclassificando a conduta do Recorrido para o disposto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal)”
– sic, Id. 259028169.

Nas contrarrazões,
Flávio de Oliveira Lopes

pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
259028175
).

A d.
6
a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do apelo (
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, Procurador
a
de Justiça
–
I
d.

269436758
).

Relatado o feito.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelado foi denunciado por tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
), nos seguintes termos:

“(...) na data de 31/08/2022, por volta das 16h20min, na Avenida Dom Bosco, n. 1520, Bairro Rondônia, nesta cidade, o denunciado FLAVIO DE OLIVEIRA LOPES transportava e trazia consigo 03 (três) porções, pesando 60,18 g (sessenta gramas e dezoito centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 15/17, ID 128928072.

São dos autos que, no dia supracitado, a Polícia Militar realizava rondas quando visualizou o denunciado trajando uma camisa, cor vermelha e um short, cor branca, em meio a um grupo de pessoas no referido endereço, os quais, ao perceberem a presença da guarnição, rapidamente se separaram, sendo que FLAVIO, por sua vez, entrou em sua residência, ocasião em que os policiais prosseguiram com o patrulhamento na região.

Colhe-se que, no mesmo dia, já por volta das 16h20min, os policiais retornaram ao mesmo endereço, já conhecido pelo tráfico de drogas, onde se depararam novamente com o denunciado, desta vez, sentado sozinho embaixo de uma árvore, ao passo que ele, ao notar a aproximação
da viatura, jogou 01 (uma) balança de precisão em um sofá que estava próximo, e tentou foragir, razão pela qual foi abordado.

Diante da justa causa, realizou-se revista, na qual os policiais apreenderam, nos bolsos do denunciado, as referidas porções de maconha, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor cinza, e, no sofá, a referida balança de precisão, cor prata, marca LTOMEX (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 12, ID 128928072). Diante disso, FLAVIO foi encaminhado à Delegacia de Polícia, sendo que, interrogado, assumiu a propriedade de parte da droga apreendida. (...).”
– Id. 259027723.

Após o encerramento da instrução criminal, o magistrado singular
julgou
improcedente a denúncia e absolveu o réu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (Id. 259028165).

Irresignado, o
Parquet
interp
ôs
recurso de apelação, postulando a
reclassificação da conduta do apelado
“para o disposto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal)”.

A fim de evitar tautologia, adoto o parecer da i.
6
a Procuradoria de Justiça Criminal,
per
relationem
, como fundamento para
manter a sentença
absolutória
,
porquanto examina de forma clara e precisa as questões levantadas pel
o órgão ministerial de primeiro grau
,
“in
verbis
”
:

“
(...)
O representante ministerial, em síntese, argumenta a existência de provas suficientes nos autos a sustentar o encontro de entorpecentes em poder de FLÁVIO, destinadas ao seu consumo, sobretudo diante da confissão do APELADO de que é usuário de drogas e que no momento da abordagem estava fazendo uso de maconha, aliado à inexpressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, que não destoa muito do parâmetro adotado pelo STF para definir se o entorpecente
destina-se
ao consumo.

Não procede.

Analisando os autos com a necessária atenção, constato que a instrução processual não demonstrou de forma robusta que o entorpecente
encontrado era do APELADO e, muito menos, que se destinava ao seu consumo, agindo com precisão a magistrada ao afastar o pleito desclassificatório, apresentado pelas partes nas alegações finais orais, julgando improcedente a peça acusatória.

Ora, o fato do APELADO ser usuário de maconha não implica, necessariamente que a droga encontrada e apreendida tivesse em seu poder ou
lhe pertence.

Nessa perspectiva, destaco as provas colhidas ao longo da persecução penal:

(...)

Pois bem, como se verifica não há dúvida acerca do encontro de entorpecentes acompanhado de uma balança de precisão, cuja apreensão esta regularmente documentada.

Todavia, considerando o local em que tais objetos foram encontrados, aparentemente área de acesso público, não é possível afirmar com segurança que pertenciam ou estavam na posse do APELADO.

Interessante ressaltar que desde o início das apurações o APELADO nega qualquer relação com os objetos apreendidos, apresentando-se como usuário de maconha.

Logo, a celeuma está em saber se a instrução processual logrou produzir prova segura de que a substância e a balança de precisão apreendida pertenciam ao APELADO.

Analisando todo o contexto e a reconstituição dos fatos, acompanho o entendimento da magistrada de piso, de que não há segurança em imputar a propriedade dos produtos apreendidos ao APELADO e, desta forma, impertinente a discussão: se ela
destinava-se
ao seu consumo.

Vejam que no presente caso a dúvida se concentra na posse/propriedade da droga e objeto apreendido e, sem superar esta questão, impossível indagar se sua destinação era o consumo ou comercialização.

Destaco:

- Embora o APELADO alegue que é usuário de drogas, ele nega a propriedade da maconha e da balança de precisão, apreendidos pela polícia e

apresenta versão diferente para os fatos, alegando que no momento da abordagem tinha em sua posse um cigarro de maconha, que estava fumando;

- Os policiais militares que realizaram a abordagem de FLÁVIO, afirmam, na audiência de instrução, que o viram dispensar porções de maconha sobre o sofá e uma balança de precisão, mas não se recordam com detalhes de como procederam as diligências que resultaram na sua prisão;

- Os materiais apreendidos estavam em local de acesso público, num sofá localizado embaixo de uma árvore em frente
a
residência de FLÁVIO, do outro lado da rua;

- Consta que no interior da residência do APELADO nada de ilícito foi encontrado; e

- Não há informação nos autos a respeito do encontro de cigarro de maconha na posse do APELADO.

Como já destacado, as provas carreadas aos autos não ilustrarem com segurança a quem pertencia a droga apreendida, portanto, impróprio indagar eventual destinação por parte do APELADO.

Vale lembrar que no processo penal, a dúvida sempre deve favorecer o réu.
(...).
”
(
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, Procurador
a
de Justiça
–
I
d.

269436758
)

Em reforço, aplic
á
vel o seguinte entendimento deste e. TJMT:

“(...) 4. O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado, considerando a ausência de provas seguras e contundentes que afastem qualquer dúvida razoável sobre a autoria do delito.
(...).”

(N.U 1002137-46.2023.8.11.0002
– Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro –
Segunda Câmara Criminal
–
DJ
e
11
.
04
.
2025)

Ante o exposto, conhecida a pretens
ão
de
reexame

mas
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a sentença
recorrida, em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025